Tribunal: TJDFT
Processo: 0003679-55.2013.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. MATERIALIDADES E AUTORIA CONPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA. CORROBORADAS COM AS DEMAIS PROVAS COLIGIDAS. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO MÁXIMA DE AUMENTO. PENAS DE RECLUSÃO E DE PRISÃO SIMPLES. SUSPENSÃO CONDICIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em crimes contra a dignidade sexual e os ocorridos na seara doméstica, as palavras da vítima revestem-se de especial valor probante, sobretudo quando em harmonia com os demais elementos dos autos, como o caso em comento, formando um conjunto probatório suficientemente hábil a fundamentar o decreto condenatório.

2. Nos termos da doutrina e da jurisprudência deste egrégio Tribunal, pacificou-se o entendimento de que, em caso de crime continuado ou de concurso formal próprio, deve ser adotado o critério da quantidade de crimes cometidos, ficando estabelecidas as seguintes medidas: dois crimes - acréscimo de um sexto (1/6); três delitos - acréscimo de um quinto (1/5); quatro crimes - acréscimo de um quarto (1/4); cinco delitos - acréscimo de um terço (1/3); seis crimes - acréscimo de metade (1/2); sete delitos ou mais - acréscimo de dois terços (2/3).

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido que, nas hipóteses em que há imprecisão acerca do número exato de eventos delituosos, tem se considerado adequada a fixação da fração de aumento, referente à continuidade delitiva, em patamar superior ao mínimo legal, com base na longa duração dos sucessivos eventos delituosos.

4. No caso, embora não se possa precisar o número exato de vezes que o acusado abusou sexualmente de sua filha, fato é que foram várias, isto é, mais de seis, considerando a afirmação da vítima de que os episódios ocorram quase todos os finais de semana durante o período de aproximadamente três anos, o que justifica a exasperação máxima de 2/3 (dois terços).

5. Tratando-se de penas de naturezas distintas, reclusão e prisão simples, devem ser fixados regimes de cumprimentos de penas específicos para cada uma delas, assim como analisadas as possibilidades de substituição por restritivas de direitos e de suspensão condicional de forma individualizada.

6. Para a pena de prisão simples, tendo sido fixada em patamar não superior a 2 (dois) anos, não sendo o réu reincidente e não sendo consideradas desfavoráveis quaisquer circunstâncias judiciais, deve ser beneficiado com a suspensão condicional, nos termos do artigo 77 do Código Penal.

7. Recurso parcialmente provido.